Tribunal: TJPA
Processo: 0800213-38.2021.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800213-38.2021.8.14.0012

APELANTE: EDIELSON MORAES DA CONCEICAO, WENDER SERRAO MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL; APELAÇÃO CRIMINAL; ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO; AUTORIA E MATERIALIDADE; MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO; RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Criminal interposta por Wender Serrão Moraes e Edielson Moraes da Conceição contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena privativa de liberdade.

Consta da acusação que, em 18.11.2020, os Apelantes, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima cordão, anéis, aparelho celular e bolsa com documentos pessoais, após abordagem em via pública com uso de motocicleta.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se:

1.

há insuficiência de provas para sustentar a condenação;

2.

a ausência de reconhecimento formal inviabiliza o decreto condenatório;

3.

as filmagens mencionadas nos autos seriam frágeis para identificação dos Apelantes;

4.

deve ser mantida ou reformada a sentença condenatória.

III. Razões de decidir

1.

Rejeitada a tese de insuficiência probatória. A condenação não se apoiou em elemento isolado, mas em conjunto harmônico de provas produzidas sob contraditório judicial.

2.

A vítima confirmou em juízo a dinâmica delitiva, afirmando que Edielson utilizou arma de fogo para ameaçá-la e subtrair seus bens, enquanto Wender conduzia a motocicleta utilizada para assegurar a fuga.

3.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando coerente e corroborada por outros elementos, hipótese verificada nos autos.

4.

O reconhecimento extrajudicial, ainda que sem estrita observância do art. 226 do CPP, não invalida a condenação quando existem provas independentes e convergentes da autoria. No caso, a identificação decorreu também de imagens de câmeras de segurança, da placa da motocicleta usada no crime e das diligências policiais subsequentes.

5.

O depoimento policial prestado em juízo mostrou-se coerente, convergente com a narrativa da vítima e sem elementos concretos que comprometessem sua credibilidade.

6.

As filmagens não foram utilizadas como prova única ou autossuficiente. Integraram cadeia probatória mais ampla, permitindo identificar o veículo empregado na ação criminosa e orientar a investigação.

7.

Não houve impugnação recursal específica quanto à dosimetria da pena, razão pela qual subsiste a reprimenda fixada na sentença.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido, mantida integralmente a sentença condenatória.

Teses de julgamento:

1.

“A condenação criminal pode ser mantida quando a autoria resulta de conjunto probatório coerente e convergente, ainda que inexistente reconhecimento formal isolado.”

2.

“Identificação por meio de imagens de monitoramento, quando corroboradas por outros elementos de prova, possui aptidão para subsidiar a autoria delitiva.”

3.

“A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, tem especial relevância quando harmônica com os demais elementos constantes dos autos.”

Dispositivos relevantes citados:
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP; art. 226 do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.963.332/DF; STJ, AgRg no AgRg no HC 721.963/SP; STJ, AgRg no AREsp 1.250.627/SC; STJ, AgRg no AREsp 2.482.572/PI; STF, RHC 243.349/MS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento à apelação
, nos termos do voto do Relator.

Belém, na data da assinatura eletrônica.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0800213-38.2021.8.14.0012

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ

APELANTE: WENDER SERRAO MORAES E EDIELSON MORAES DA CONCEICAO

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Edielson Moraes da Conceição e Wender Serrão Moraes contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Cametá, que os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sem substituição da pena. Concedido o direito de apelarem em liberdade.

Segundo a denúncia, na tarde do dia 18.11.2020, os Recorrentes, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima Simone Alves da Silva 1 (um) cordão, 2 (dois) anéis, 1 (um) aparelho celular e 1 (uma) bolsa contendo documentos pessoais.

A denúncia foi recebida em 11.05.2024. (ID 33783631)

A sentença foi proferida em 22.10.2025 (ID 33783716).

Em suas razões recursais (ID 33783723), a Defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, com alegações de fragilidade do conjunto probatório, ausência de reconhecimento e impossibilidade de identificação dos Recorrentes pelas filmagens, ao final pugnando pela absolvição.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID 33783725), nas quais requer a manutenção integral da sentença e o desprovimento do recurso, destacando, em síntese, a suficiência do acervo probatório quanto à materialidade e à autoria, além de sustentar a prescindibilidade de apreensão e perícia da arma de fogo quando o emprego é demonstrado por outros meios.

A Procuradoria de Justiça Criminal emitiu parecer (ID 34265093) pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, consignando, em síntese, que os depoimentos colhidos em juízo e os demais elementos constantes dos autos são suficientes para a manutenção do decreto condenatório.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

II. ANÁLISE DE PRELIMINARES

Inexistem preliminares.

III. MÉRITO

Narra a denúncia que, na tarde de 18 de novembro de 2020, os Recorrentes, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, subtraíram da vítima Simone Alves da Silva um cordão, dois anéis, um aparelho celular Samsung modelo J4 e uma bolsa contendo documentos pessoais, após abordá-la quando esta conduzia motocicleta em via pública, ocasião em que o agente que estava na garupa, posteriormente identificado como Edielson, com emprego de um revólver, derrubou a vítima ao solo, possibilitando a subtração de seus pertences.

O conjunto probatório revela densidade suficiente para amparar o juízo condenatório. A condenação não se apoia exclusivamente em reconhecimento fotográfico. A autoria decorre do conjunto harmônico formado pela palavra firme da vítima em juízo, pela identificação da motocicleta utilizada na ação criminosa, pelas diligências policiais subsequentes e pela coerência global dos elementos coligidos sob contraditório judicial. Eventual irregularidade no reconhecimento extrajudicial, por si só, não invalida o decreto condenatório quando existirem provas independentes e convergentes da autoria (STJ - AgRg no REsp: 1963332 DF, Sexta Turma, j. 14/02/2023).

Frise-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, embora constitua meio de prova quando sujeito às formalidades do art. 226 do Código de Processo Penal se houver dúvida quanto à identidade do agente, não se trata de prova tarifada ou indispensável em toda e qualquer hipótese (STJ - AgRg no AgRg no HC 721963/SP, Sexta Turma, DJe 13/06/2022).

A vítima, em juízo, ratificou integralmente as declarações prestadas na fase inquisitorial, afirmando que Edielson apontou arma de fogo contra sua cabeça e subtraiu seus pertences, enquanto Wender permanecia na condução da motocicleta, assegurando a fuga. Esclareceu na oportunidade que a identificação dos Recorrentes decorreu da visualização de imagens de câmeras de monitoramento e da identificação da placa do veículo.

É pacificado no Superior Tribunal de Justiça que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima adquire extrema relevância quando reforçadas pelas demais provas dos autos (STJ - AgRg no AREsp: 1250627 SC, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03/05/2018).

No caso concreto, a identificação dos Recorrentes se apoiou em um feixe convergente de elementos: palavra firme da vítima, que fez menção a imagens de videomonitoramento e identificação do veículo utilizado na prática criminosa, sobre os quais ratificou o policial também ouvido em juízo. O policial confirmou em juízo que a identificação dos Recorrentes foi possibilitada por imagens obtidas de câmeras de segurança, asseverando que o veículo empregado no crime era de propriedade da genitora de Wender e que este já era conhecido da polícia por praticar roubos em conluio com Edielson.

Cumpre esclarecer que a referência constante do depoimento policial no sentido de que Wender já seria conhecido da polícia por supostamente atuar em roubos juntamente com Edielson não constitui fundamento autônomo do decreto condenatório, nem pode ser valorada como elemento de propensão criminosa ou antecedente informal. Trata-se, quando muito, de dado contextual relacionado às diligências investigativas então realizadas. O juízo de condenação firma-se, preponderante, nas provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial, notadamente na palavra firme e coerente da vítima, corroborada pela identificação da motocicleta utilizada na empreitada criminosa, pelas circunstâncias apuradas em juízo e pela convergência lógica do conjunto probatório constante dos autos.

Quanto à palavra de policial, o Superior Tribunal de Justiça reconhece aptidão probatória para fundamentar condenação, desde que inexistam elementos concretos capazes de infirmar sua credibilidade e que haja harmonia com o restante do acervo probatório (STJ - AgRg no AREsp 2482572/PI, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024).

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, adverte que o depoimento policial deve ser submetido a especial escrutínio, com análise rigorosa de coerência interna e consonância externa com as demais provas, a fim de evitar validação acrítica de narrativas estatais (STF - RHC 243349/MS, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 19/08/2024).

Aplicando tais balizas ao caso concreto, constata-se que o relato do agente policial se mostra coerente, encontra respaldo na narrativa da vítima e não foi infirmado por qualquer elemento probatório em sentido contrário.

A assertiva defensiva no sentido de que as filmagens não possibilitariam identificação segura não se sustenta diante do contexto probatório delineado na sentença. Foi confirmado sob o crivo do contraditório que as imagens captadas nas imediações do local dos fatos foram efetivamente acessadas tanto pela vítima quanto pelos agentes policiais, circunstância que permitiu a visualização da motocicleta utilizada na empreitada e a identificação de sua placa. A partir desse dado objetivo — vinculado à proprietária do veículo, genitora de Wender — foram desencadeadas diligências que culminaram na confirmação da autoria atribuída aos Recorrentes.

As imagens, portanto, não constituíram elemento isolado ou autossuficiente, mas integraram um conjunto harmônico de provas submetidas ao crivo do contraditório. No sistema do livre convencimento motivado, não há hierarquia entre meios probatórios; exige-se, isto sim, coerência interna e convergência lógica entre os diversos elementos de prova — requisitos que, na espécie, se mostram plenamente atendidos.

No que concerne à dosimetria da pena, registre-se que as razões recursais não veicularam qualquer impugnação específica aos critérios adotados na fixação da reprimenda, limitando-se a insurgência ao pleito absolutório.

IV. DISPOSITIVO

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, afastando as teses de insuficiência probatória, de ausência de reconhecimento válido e de fragilidade das filmagens como meio de identificação dos Recorrentes, mantendo-se integralmente a condenação nos exatos termos da sentença recorrida.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DES.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026